Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-97.2020.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000083-97.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA GOMES CARDOSO - CPF: 798.024.601-25 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO OU CULPA GRAVE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Maria Gomes Cardoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de débito e danos morais e impôs multa de 10% sobre o valor atualizado da causa por suposta litigância de má-fé, a ser revertida em favor do banco réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar se, para a imposição da penalidade por litigância de má-fé, configura-se o dolo ou a culpa grave, conforme o art. 80 do CPC/2015, capaz de afastar a presunção de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou conduta desleal da parte, não bastando a simples improcedência dos pedidos.

4. Na situação, a parte autora alegou desconhecimento do contrato de empréstimo consignado, cabendo ao banco réu demonstrar a regularidade contratual, o que foi realizado mediante apresentação de extrato bancário. No entanto, a ausência de provas suficientes de dolo impede a aplicação da sanção.

5. Jurisprudência desta Corte reconhece que a imposição de multa por litigância de má-fé demanda prova clara e manifesta da intenção de alterar a verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, afastando a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: "A penalidade por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou culpa grave, não sendo presumível apenas pela improcedência da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80 e 81.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Gomes Cardoso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Autora, ora Apelante, ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, no valor relativo a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, devendo o montante ser revertido em favor do banco réu.

Alega a Apelante que não houve intenção maliciosa ou alteração da verdade dos fatos, logo, a multa por litigância de má-fé foi indevida, pois sua conduta não trouxe prejuízo ao processo ou à parte de consumo.

Afirma que conforme entendimento jurisprudencial, para que seja caracterizada a má-fé, necessária a presença de dolo ou culpa grave, o que não ocorreu na hipótese.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja afastada a multa e, subsidiariamente, pugna pela redução do percentual fixado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Gomes Cardoso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Autora, ora Apelante, ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, no valor relativo a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, devendo o montante ser revertido em favor do banco réu.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou a sobredita ação, visando à declaração da existência do negócio jurídico, ao argumento de que desconhece a contratação de empréstimo consignado, bem como pugnou pela condenação por danos morais, em razão da cobrança indevida.

A Requerida, ora Apelada, apresentou contestação, alegando a regularidade do contrato mas não juntou documentos.

Em cumprimento a determinação do juízo, a Caixa Econômica Federal, apresentou nos autos, extrato bancário, constando que houve um crédito na conta corrente da autora, que seria referente ao valor do empréstimo ora questionado.

Sobreveio sentença, na qual o Juízo singular, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte Autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme trecho a seguir transcrito:

“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Com efeito e, tendo em vista que a Autora violou os deveres da probidade, boa-fé e lealdade processual expressos nos artigos 5º e 77, incisos I e II do NCPC, ao ludibriar este Juízo afirmando em sua inicial não ter contratado o crédito bancário, quando em verdade o contratou e recebeu o valor contratado, conforme se comprova ao ID92754219, esta responde por litigância de má-fé.

Dessa forma, CONDENO-A ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, no valor relativo a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, devendo o montante ser revertido em favor do banco réu (...)”

Contra essa sentença, recorre a parte Autora, somente quanto a imposição da multa por litigância de má-fé.

É de sabença geral que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária.

O artigo 80 do Código de Processo Civil, assim prevê:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Na hipótese, em que pese o entendimento do juízo de comprovação do contrato de empréstimo, não se vislumbra a configuração de nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC, eis que ausente a prova da prática intencional da conduta desleal supostamente perpetrada pela recorrente e, como dito, para a aplicação da penalidade, se faz necessária a inequívoca intenção de induzir o Julgador a erro por meio de conduta maliciosa.

Essa Corte Estadual, assim já entendeu, em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONSTATADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ASSINATURA PARTIU DO PUNHO DA AUTORA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – LITIGÂNCIA – NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 80 CPC – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – FALTA DE PROVA IRREFUTÁVEL – DOLO NÃO EVIDENCIADO – EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

2. No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos.

3. Diante disso, a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.

(N.U 0007392-79.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024